Tribunal: STF
Processo: ARE 1592323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. REGIME CELETISTA EM FUNDAÇÃO PRIVADA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. NAO ABRANGÊNCIA PELA REGRA DE TRANSICÁO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O art. 3º, caput, da Emenda Constitucional 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, definiu regra de transição para a aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público anteriormente a 16/12/1998, conforme requisitos previstos no art. 40 da Constituição.
2. A referida regra garante a integralidade e a paridade, e tem seus efeitos jurídicos a partir da "data de ingresso no serviço público", qual seja, a da investidura no cargo efetivo, nos termos do art. 37 da Constituição, ainda que o servidor prestasse serviço como celetista, no mesmo Órgão, para o qual prestou concurso e foi aprovado. No caso em concreto, na Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor - FEBEM/RS, instituída por lei estadual. Aludido período celetista deverá ser averbado para fins de contagem de tempo para a aposentadoria, no entanto, não garante a inteireza dos proventos, segundo inteligência do art. 3º da EC 47/2005.
3. Agravo interno provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como visto, o caput do art. 3º da EC 47/2005, expressamente, garante o direito à aposentadoria com proventos integrais ao servidor "da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações" cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido anteriormente a 16/12/1998.
[...]
Como consta do parecer do Ministério Público (fl. 422), foi editada a Lei 13.460/2017 - que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública - e conceitua "serviço público", em seu art. 2º, II, como sendo a "atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública", no que se enquadra o serviço que a assistente social prestara junto à FEBEM/RS.
Como consignado, não se contesta a natureza de serviço público prestado pela assistente social quando de seu vínculo com a FEBEM/RS. O que se discute é se aquele período deve ser computado como de vínculo efetivo, com o fim de integralizar a aposentadoria da servidora pelo regime próprio.
[...]
A decisão agravada, ao reformar o acórdão, ponderou que "as fundações públicas integram a administração indireta, sendo entidades com personalidade jurídica autônoma, de acordo com o art. 4º, inc. II, do Decreto-Lei n. 200/1967" (fl. 432). Ainda, que a FEBEM/RS foi inicialmente fundada como pessoa jurídica de direito privado, pela Lei 5.747/1969 - portanto, antes da CF/1988 -, criada e mantida pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para prestação de serviço público.
Despicienda para o caso a natureza jurídica da extinta FEBEM/RS, cujo serviço prestado era inequivocamente de caráter público. Ainda que a atividade da ora agravada, assistente social, fosse a atividade-fim da fundação, importa para a solução do mandamus a natureza do vínculo empregatício.
Isso porque o trabalho na FEBEM/RS se deu por meio de contrato administrativo, regido pela CLT e com contribuição, portanto, ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS. Somente ao tomar posse no Ministério Público é que a impetrante passou a ser servidora efetiva, vinculada ao RPPS - por esse motivo, embora o tempo laborado junto à FEBEM/RS seja computado para sua aposentadoria, a contribuição naquele período difere-se daquela como servidor público concursado e não é apta a integralizar a sua aposentadoria voluntária como almejado.
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente